Tribunal: STJ
Processo: 0730105-73.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224509 - DF(2025/0373164-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: T P B F
ADVOGADOS
: BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON - DF052679
LUCAS RESENDE FRAGA - DF050028
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO
AGRAVO REGIMENTAL DO MPDFT.
PROVIDO PARA AUTORIZAR DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES AO AGRAVADO.
DEFERIMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DO MPDFT
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. No caso concreto, o agravado foi denunciado por supostos crimes de stalking
majorado, violação de sigilo funcional e outros.
2. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão monocrática
neste STJ que deu provimento ao recurso ordinário em
para determinar que o juízo de origem oficie
habeas corpus
aos órgãos e empresas indicadas pela defesa, permitindo a realização das diligências complementares requeridas
na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.
3. O juízo de primeiro grau havia indeferido o pedido de diligências complementares formulado pela defesa do
agravado na fase do
do CPP, após um deferimento inicial. O Tribunal de origem, por maioria de votos
art. 402
apenas, denegou a ordem no
impetrado pela defesa do agravado, que alegava cerceamento de
habeas corpus
defesa em razão do indeferimento das diligências.
4. A decisão monocrática ora agravada reconheceu o cerceamento de defesa e determinou a realização das
diligências complementares requeridas pela defesa, considerando que as provas solicitadas eram pertinentes para a
instrução do processo, de acordo com a tese apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento das
diligências complementares requeridas pela defesa do agravado na fase do
do CPP; e (ii) saber se a tese
art. 402
de preclusão invocada pelo agravante é suficiente para afastar o direito do agravado à produção das provas
requeridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma devidamente fundamentada, conforme o
§1o, do
art. 400,
Código de Processo Penal.
7. A decisão agravada reconheceu que o indeferimento das diligências pela origem não foi fundamentado de forma
percuciente, o que caracteriza cerceamento de defesa, especialmente porque as diligências requeridas pela defesa
eram essenciais para comprovar a tese defensiva de que o agravado teria sido induzido a erro pelo corréu.
8. A existência de duas decisões conflitantes nos autos de origem quanto à possibilidade de produção de provas
afronta o princípio da proteção da confiança, que norteia o direito processual pátrio.
9. A tese de preclusão invocada pelo agravante foi afastada, considerando que houve deferimento anterior do
pedido do agravado pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54652179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:34
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: dce3adcd-3cbd-4db9-a0bb-c0f0fe546b0f

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§1o; CPP,
art. 400,
art. 402.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
819.078/SP,
HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025.
790.919/DF,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54652179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:34
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: dce3adcd-3cbd-4db9-a0bb-c0f0fe546b0f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224509 - DF (2025/0373164-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: T P B F
ADVOGADOS
: BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON - DF052679

LUCAS RESENDE FRAGA - DF050028
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO PARA AUTORIZAR
MPDFT.
DILIGÊNCIAS
COMPLEMENTARES
AO
AGRAVADO.
DEFERIMENTO
ANTERIOR.
PRECLUSÃO
AFASTADA.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA
RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DO MPDFT
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. No caso concreto, o agravado foi denunciado por supostos crimes de stalking majorado,
violação de sigilo funcional e outros.
2. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
contra decisão monocrática neste STJ que deu provimento ao recurso ordinário em habeas
para determinar que o juízo de origem oficie aos órgãos e empresas indicadas pela
corpus
defesa, permitindo a realização das diligências complementares requeridas na fase do artigo
402 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54002401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:24
Código de Controle do Documento: c8ecec51-1b44-47b8-8d95-f487f15ba749

3. O juízo de primeiro grau havia indeferido o pedido de diligências complementares
formulado pela defesa do agravado na fase do
do CPP, após um deferimento
art. 402
inicial. O Tribunal de origem, por maioria de votos apenas, denegou a ordem no habeas
impetrado pela defesa do agravado, que alegava cerceamento de defesa em razão do
corpus
indeferimento das diligências.
4. A decisão monocrática ora agravada reconheceu o cerceamento de defesa e determinou a
realização das diligências complementares requeridas pela defesa, considerando que as
provas solicitadas eram pertinentes para a instrução do processo, de acordo com a tese
apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do
indeferimento das diligências complementares requeridas pela defesa do agravado na fase
do
do CPP; e (ii) saber se a tese de preclusão invocada pelo agravante é suficiente
art. 402
para afastar o direito do agravado à produção das provas requeridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma
devidamente fundamentada, conforme o
§1o, do Código de Processo Penal.
art. 400,
7. A decisão agravada reconheceu que o indeferimento das diligências pela origem não foi
fundamentado de forma percuciente, o que caracteriza cerceamento de defesa,
especialmente porque as diligências requeridas pela defesa eram essenciais para comprovar
a tese defensiva de que o agravado teria sido induzido a erro pelo corréu.
8. A existência de duas decisões conflitantes nos autos de origem quanto à possibilidade de
produção de provas afronta o princípio da proteção da confiança, que norteia o direito
processual pátrio.
9. A tese de preclusão invocada pelo agravante foi afastada, considerando que houve
deferimento anterior do pedido do agravado pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54002401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:24
Código de Controle do Documento: c8ecec51-1b44-47b8-8d95-f487f15ba749

1. O indeferimento de diligências complementares requeridas pela defesa na fase do art. 402
do Código de Processo Penal, sem fundamentação percuciente, caracteriza cerceamento de
2.
defesa.
A tese de preclusão não se aplica quando há deferimento anterior do pedido pelo
3.
juízo de origem.
A existência de decisões conflitantes quanto à produção de provas nos
autos de origem afronta o princípio da proteção da confiança.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§1o; CPP,
art. 400,
art. 402.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
15.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 790.919/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 18.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão que deu provimento ao
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
recurso ordinário em
para "
habeas corpus
determinar que o Juízo de origem oficie aos
órgãos/empresas indicadas pela defesa, permitindo a realização das diligências
complementares já requeridas nos autos de origem na fase do artigo 402 do Código de
" (fl. 401).
Processo Penal
Consta dos autos que o juízo de primeiro grau indeferiu pedido de diligências
complementares requeridas pela defesa do agravado na fase do
do CPP, nos autos
art. 402
da Ação Penal no 0722940-80.2023.8.07.0020. Então, esta impetrou
perante
habeas corpus
o Tribunal de origem, que denegou a ordem por maioria de votos.
No caso, o agravado foi denunciado pelos supostos crimes do art. 147-A, § 1o,
incisos II e III, c/c o
ambos do Código Penal, c/c o
o, inciso III, da
art. 29,
art. 5
do
§ 2o, c/c o
§ 2o,
, ambos do Código
Lei no 11.340/2006;
art. 317,
art. 327,
por três vezes
Penal; do
da

; do
§ 1o, inciso II, c/c o
art. 10
Lei no 9.296/96, por duas vezes
art. 325,
§ 2o, ambos do Código Penal,
; e do
§ 1o, inciso II, e § 2o, c
art. 327,
por 30 vezes
art. 325,
/c o
§ 2o, ambos do Código Penal,
(SISTEMA VIGIA DA VIVO –
art. 327,
por 96 vezes
OPERAÇÃO FALSO POLICIAL) e ainda
(SISTEMA VIGIA DA VIVO –
por 58 vezes
OPERAÇÃO ALCATÉIA).
Documento eletrônico VDA54002401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:24
Código de Controle do Documento: c8ecec51-1b44-47b8-8d95-f487f15ba749

Nas razões do presente recurso, o agravante invoca que "a defesa perdeu, por
duas vezes, a oportunidade de requerer a realização das diligências pretendidas, tendo se
operado a
, seja na fase da resposta à acusação, seja na fase do
do CPP.
preclusão
art. 402
Não se pode admitir, que, sob a alegação de cerceamento de defesa, o impetrante se exima
de seu ônus probatório e obtenha direito ceifado pelo instituto da preclusão, a tumultuar a
e a violar o devido processo legal. Ademais, o Tribunal de Federação
marcha processual
possui a compreensão de que “em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe
alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de
" (fl. 438, grifei).
diligências requeridas pela defesa
Sustenta que "a decisão agravada, além de ignorar o óbice da preclusão
temporal, não se debruçou sobre os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem
" (fl.
, a denotarem a prescindibilidade das diligências requeridas
rechaçou a tese defensiva
440, grifei).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito ao colegiado, para que seja, ao fim, provido o presente agravo regimental, para
desprover o recurso ordinário em
.
habeas corpus
Contrarrazões da defesa do agravado, às fls. 460-467.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante busca o provimento do presente
agravo regimental, para, ao fim, desprover o recurso ordinário em
afastando
habeas corpus,
a possibilidade de realização das diligências complementares requeridas na origem pela
defesa do agravado.
Foram elas (fls. 131-138):
I – OFÍCIAR O IC/PCDF E O MPDFT PARA
APRESENTAREM AS FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DE
VESTÍGIO
DO
CELULAR
DO
DEFENDENTE.
MEDIDA
IMPRESCINDÍVEL PARA VERIFICAR A CADEIA DE CUSTÓDIA.
[...]
II – OFICIAR A PCDF PARA QUE INFORME SE O
SISTEMA VIGIA É SUPORTADO FINANCEIRAMENTE PELO
ÓRGÃO. [...]
Documento eletrônico VDA54002401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:24
Código de Controle do Documento: c8ecec51-1b44-47b8-8d95-f487f15ba749

III – OFICIAR O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA
FORNECER AS PESQUISAS FEITAS PELO DEFENDENTE NO
SISTEMA CÓRTEX [...]
IV – OFÍCIAR A OPERADORA VIVO PARA QUE
INFORME
OS
DADOS
DE
INSERÇÃO
DE
TERMINAL
TELEFÔNICO NO SISTEMA PORTALJUD [...]
V – OFICIAR O MPDFT PARA FORNECER A ÍNTEGRA
DOS
PROCESSOS
SEI
NS.
19.04.3756.0017236/2024-04
E
19.04.5551.0015623/2025-40 [...]
VI – DEFERIMENTO DE PRAZO RAZÓAVEL PARA A
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.

Neste recurso, o agravante invoca a
do direito do agravado e que a
preclusão
utilizada no acórdão teria sido suficiente a afastar a tese de cerceamento de
fundamentação
defesa.
Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
No caso, a decisão agravada consignou que o juiz, como destinatário da prova,
tinha a faculdade de indeferir as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, conforme previsto no
§ 1o, do Código de Processo Penal, desde que
art. 400,
de maneira fundamentada.
Essa prerrogativa decorre do princípio do livre convencimento motivado e visa
garantir a regular marcha processual, evitando a produção de provas irrelevantes para o
deslinde da causa.
Quanto ao ponto, esclarecedores foram os fundamentos expostos no voto
divergente proferido no julgamento de origem (pela concessão do
), os quais
habeas corpus
adotei como razões complementares de decidir (fls. 316-318):
Com efeito, entendo que ficou demonstrado o prejuízo para a
Defesa com o indeferimento das diligências solicitadas em momento
oportuno, as quais tinham por finalidade justamente fazer prova das
alegações do paciente no sentido de que fora induzido em erro pelo
corréu, que levou o paciente a acreditar que se tratava de investigação
ocorrida em contexto de investigações de tráfico de droga (e não de
auxílio ao corréu de monitoramento à sua companheira).
As diligências requeridas na fase do
do CPP foram as
art. 402
seguintes: a) expedição de ofício à PCDF para que apresentasse a ficha de
acompanhamento de vestígio do celular pertencente ao acusado T. P.; b) a
expedição de ofício para o Ministério da Justiça requisitando a consulta
realizada pelo acusado T. P. à placa do veículo da vítima, no sistema
Córtex; e c) a expedição de ofício à operadora Vivo para que informe se o
Documento eletrônico VDA54002401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:24
Código de Controle do Documento: c8ecec51-1b44-47b8-8d95-f487f15ba749

acusado T. P. requisitou informações sobre um número telefônico de
prefixo 35, no sistema Portaljud.
Não obstante ter o Juízo de origem justificado a negativa por
considerar os elementos constantes nos autos suficientes para o
julgamento da lide penal, bem como por impertinência das provas
requeridas, reputo que há cerceamento de defesa quando o indiciado,
embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual
e há, em seguida, julgamento contrário ao seu interesse com fundamento
na ausência de provas de suas alegações.
Embora seja claro que o juiz, no curso do processo penal, deva
indeferir motivadamente as diligências consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias (art. 400, §1o, CPP), resta claro que só deve
fazê-lo com fundamentos sólidos relacionados à prescindibilidade da
prova a fim de não impedir que a Defesa do paciente se desincumba de
seus respectivos ônus e, ulteriormente, sejam prejudicadas em função do
decidido. Assim, vislumbrando o prejuízo no caso concreto, hei por bem
deferir a produção da prova requerida pela Defesa.

Conforme ressaltado nas razões recursais, ao decidir inicialmente sobre as
diligências requeridas pela defesa do agravado, o juízo de primeiro grau não embasou sua
decisão na irrelevância ou impertinência.
Bem verdade, o juízo possibilitou a juntada dos documentos por iniciativa da
defesa, bem como encaminhou os autos para a manifestação ministerial sobre a solicitação
de perícia no celular (fls. 140-145).
Somente então e tendo em conta que os advogados do agravado não
conseguiram acesso às informações, foi que o juízo proferiu nova decisão no sentido do
indeferimento das diligências por impertinência.
Como consequência, existiam, nos autos de origem, duas decisões conflitantes
quanto à possibilidade de produção de provas. Tal situação afrontava o princípio da
proteção da confiança, que atualmente norteia o direito processual pátrio.
Quanto à diligência relacionada às informações obtidas do celular apreendido,
mister frisar que foi reconhecida a nulidade da apreensão do aludido aparelho por esta
Quinta Turma, em
no julgamento do RHC n. 198.056/DF, sob a relatoria
23/4/2025,
anterior:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E
HABEAS CORPUS.
VIOLAÇÃO
DE
SIGILO
FUNCIONAL.
PEDIDO
DE
Documento eletrônico VDA54002401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:24
Código de Controle do Documento: c8ecec51-1b44-47b8-8d95-f487f15ba749

RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE APREENSÃO DE
APARELHO CELULAR. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA
PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra
decisão monocrática que reconheceu a ilicitude da apreensão do aparelho
celular do recorrido, determinando a exclusão das provas derivadas e sua
restituição.
2. O agravante está sendo acusado dos crimes de stalking
majorado e violação de sigilo funcional, por ter auxiliado o corréu na
perseguição da então companheira, transmitindo dados de localização
obtidos ilegalmente.
3. A defesa argumentou que a apreensão do celular foi ilegal,
pois realizada em local diverso do mandado de busca e apreensão
original, e após o mandado já ter sido cumprido, requerendo a nulidade da
apreensão e o desentranhamento das provas obtidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão do
celular do agravante foi ilegal, considerando que ocorreu em local e
momento distintos dos previstos no mandado de busca e apreensão, e se
as provas derivadas dessa apreensão devem ser excluídas.
5. A questão também envolve a análise da alegação de que a
entrega do dispositivo foi voluntária, sem coação policial, e se tal
circunstância compromete a licitude da apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A busca e apreensão do celular do agravante foi considerada
ilegal, pois extrapolou os limites da autorização judicial, sendo realizada
em local diverso, e após o mandado ter sido cumprido.
7. A alegação de consentimento voluntário do agravante não
prospera, pois a entrega do celular foi viciada pela leitura do mandado de
busca e apreensão, comprometendo a livre vontade do investigado.
8. A jurisprudência reforça a necessidade de rigorosa
observância dos limites da autorização judicial em medidas que possam
afetar direitos fundamentais, como a intimidade e o sigilo de dados.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Ocorre que havia perícia em curso no celular (fl. 145) e, agora, não se mostra
impertinente a obtenção de informações sobre a eventual extração de dados do aparelho -
uma vez que a sua apreensão foi ilegal.
Com relação às demais diligências requeridas, considerando a tese defensiva de
que o acusado teria sido induzido a erro por corréu (pois acreditava que efetuava
Documento eletrônico VDA54002401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:24
Código de Controle do Documento: c8ecec51-1b44-47b8-8d95-f487f15ba749

investigação no contexto de tráfico de drogas, e não de auxílio ao corréu para
monitoramento da sua companheira), mostra-se apropriado o requerimento dos ofícios pela
defesa a respeito das pesquisas efetuadas pelo acusado, no intuito de respaldar suas teses.
Destarte, não houve percuciente fundamentação quanto ao indeferimento da
produção das referidas provas, o que caracteriza cerceamento do legítimo exercício do
direito de defesa do acusado, já que este STJ reconhece a possibilidade de requerimento de
diligências complementares devidamente fundamentadas na necessidade de apuração
de fatos pertinentes à instrução, sob pena de cerceamento desmotivado de defesa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PROVA
ESSENCIAL NÃO PRODUZIDA. NULIDADE DA SENTENÇA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
[...] A negativa de juntada aos autos de documento
imprescindível ao julgamento da causa implica cerceamento de defesa, e a
conclusão de prejuízo para a defesa não exige revolvimento do conjunto
fático probatório.
[...] Tese de julgamento: "1. A negativa de produção de prova
essencial ao julgamento da causa configura cerceamento de defesa e
implica nulidade da sentença condenatória [...] (EDcl no AgRg no HC n.
790.919/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de
)
11/3/2025.

Nesse contexto, foi dado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
para "determinar que o Juízo de origem oficie aos órgãos/empresas indicadas pela defesa,
permitindo a realização das diligências complementares já requeridas nos autos de origem
" (fl. 401).
na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal
Diante disso, não se constatou a necessidade de reforma da decisão por nenhuma
vertente, pois a tese de
pode ser afastada pelo simples fato de haver um
preclusão
deferimento anterior do pedido do agravado pelo juízo.
Já a
, repita-se,
a afastar a
fundamentação utilizada no acórdão
não foi suficiente
tese de cerceamento de defesa, tendo em conta que as diligências não se
mostravam patentemente irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, em razão da tese
defensiva de que o agravado supostamente efetuava investigação no contexto de tráfico de
, e não em auxílio ao corréu para monitoramento da sua companheira.
drogas
No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto
a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Documento eletrônico VDA54002401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:24
Código de Controle do Documento: c8ecec51-1b44-47b8-8d95-f487f15ba749

Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54002401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:24
Código de Controle do Documento: c8ecec51-1b44-47b8-8d95-f487f15ba749

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.509 / DF
Número Registro: 2025/0373164-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07096502420248070000 07229408020238070020 07301057320258070000 7096502420248070000
7229408020238070020 7301057320258070000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : T P B F
ADVOGADOS
: BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON - DF052679
LUCAS RESENDE FRAGA - DF050028
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: R C DA S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - VIOLAÇÃO DO
SIGILO FUNCIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: T P B F
ADVOGADOS : BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON - DF052679
LUCAS RESENDE FRAGA - DF050028
Documento eletrônico VDA54472409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:49
Código de Controle do Documento: 51958a77-213f-41aa-b3c9-0c6feaa101b0

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:49
Código de Controle do Documento: 51958a77-213f-41aa-b3c9-0c6feaa101b0